Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-72.2017.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003462-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (AGRAVANTE), FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - CNPJ: 02.490.462/0001-60 (AGRAVADO), FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - CNPJ: 02.490.462/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A. (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - CPF: 022.745.988-19 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR COM BASE NO DOMINIO DA REQUERIDA – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA – POSSILIDADE – ENTENDIMENTO CONFORME ARTIGO 167, INCISO I, ITEM 21 DA LEI 6.0154/74 – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – MANUTENÇAO DA POSSE – FATO NÃO COMPROVADO COM OS DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO – PREVISÃO DO ART. 562 DO CPC. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(1) Em ação declaratória de nulidade do registro imobiliário, o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer seu direito inerente a propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, dependendo de provas dos fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, não pode ser deferida liminar neste sentido. Contudo, dentro do poder de cautela do juiz, a averbação da existência da ação originária às margens da matrícula dos imóveis em discussão se mostra salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente ação judicial e não traz prejuízo aos agravados, visto que não impede a livre disposição do bem. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa fé, bem como de prevenir eventuais litígios futuros.

(2) Se, concomitantemente, almeja a parte autora que seja mantido na posse do imóvel não pode o juiz, de plano, baseado apenas no domínio em favor da parte requerida, indeferir a inicial. De rigor, não existindo provas hábeis ao deferimento da liminar, deve o magistrado não proceder desta forma e sim determinar a realização de audiência de justificação, na forma do art. 562 do CPC e, ao depois, dentro do seu convencimento em relação à prova produzida, deferir ou não a medida de manutenção da posse do autor na área litigiosa. Deve a parte autora arrolar testemunhas e se já citado a parte requerida, esta ser intimada para comparecer ao ato processual, podendo fazer reperguntas e até exercer o direito da contradita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIR DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula no 918-87.2017.811.0046 - Código 100114, movida em desfavor de MASSA FALIDA DAS FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que lhe seja assegurada a manutenção na posse do imóvel descrito, bem como seja determinado o bloqueio das matrículas no respectivo cartório.

Em suas razões, o Agravante alega que ajuizou a ação declaratória objetivando a declaração de nulidade das matrículas nos. 1.237, 2.999, 3.001, do CRI de Comodoro, e 1.259, do CRI Vila Bela Santíssima Trindade, as quais foram indicadas como de propriedade das Fazendas Reunidas Boi Gordo, tendo sido incluídas na massa falida da Fazenda nos autos da Ação de Falência no. 0171131-69.2002.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

Aduz que exerce a posse mansa e pacífica da área de terras que ficou denominada Fazenda das Araras, com 54.510,433 hectares, no município de Comodoro/MT, ao passo que a agravada vem reiteradamente sustentando que o agravante exerce posse sobre áreas “de sua propriedade”, de “forma ilegal”, que a área da Fazenda das Araras estaria supostamente dentro do perímetro da área de sua propriedade. Afirma que, através de estudo fundiário, assinado por engenheiro agrônomo especializado na área, foi possível identificar uma série de nulidades nas matrículas que maculam todos os títulos das Fazendas Reunidas Boi Gordo, cuja conseqüência seria a nulidade dos referidos títulos, por vício em seu processo de constituição (fraudes fundiárias). Sustenta que, a partir do Estudo Fundiário, constatou-se que os títulos primitivos emitidos pelo Estado do Mato Grosso foram deslocados para dentro da área de terras pretendida pela Massa Falida, mas que, contudo, a localização da área de terras é outra, pois a agravada se valeu de documentos fundiários sem os necessários “pontos de amarração”, o que permitiu apresentar as coordenadas geográficas de imóveis rurais de maneira aleatória, tornando possível a sobreposição de áreas e a apropriação destas dentro da sua gleba.

Assim, aduzindo a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, requer seja provido o agravo para, reformando-se a decisão de primeiro grau, conceder a tutela de urgência ao agravante e mantê-lo na posse da Fazenda das Araras até o julgamento final da ação na origem, bem como bloquear as matrículas objeto da ação.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 18633979).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 8011679).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Questão de Ordem suscitada pela eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Preteritamente enfocou a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO no sentido que a AÇÃO DE NULIDADE DE TITULO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE promovida por JAIR DOS SANTOS em face da massa falida de FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A fosse remetida para o JUIZO UNIVERSAL.

Deve ser visto, inicialmente, que em se tratando de questão de competência absoluta, não pode as partes escolher seus julgadores por violação do principio constitucional do Juiz Natural consagrado pelo inciso LIII, do art. 5o, da Constituição Federal o que, no caso, existe admissibilidade da questão de ordem suscitada pela eminente colega.

Vista esta situação, presentes as condições de admissibilidade do recurso aviado, deve ser visto que as ações fundadas em direito real sobre imóveis e as ações possessórias imobiliárias está definido no CPC.

'Art. 47 – Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa.

§ 1o - (...).

§ 2o - a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Acerca deste tema, relevante transcrever o posicionamento de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

‘Nas causas particularmente indicadas no art. 95 (direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova), já vontade das partes é absolutamente irrelevante. Quer haja eleição de foro, quer não (art. 111), que o réu alegue ou não a incompetência do foro onde a demanda foi proposta (art. 114) e ainda quando não haja qualquer conexidade com pedidos de outra natureza (art. 102), em que nenhuma dessas hipóteses será subtraída ao fórum rei sitae uma demanda que tenha por fundamento algum desses direitos reais e cujo pedido tenha por objeto um bem imóvel. (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. I 7a. Edição, Ed. MALHEIROS, p. 534). Deve ser visto, na espécie, que os dispositivos citados dizem respeito ao CPC/73 que foram reproduzidos no art. 47 do atual diploma processual civil.'

Oportuno colacionar, na espécie, o posicionamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY a respeito do tema.

Assim dispuseram: ‘a ação de usucapião especial proposta contra a massa falida será processada e julgada na comarca da situação do imóvel, não prevalecendo o foro do juízo da falência. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora RT, 11a. Edição, 2010, pag. 368).

Por outro lado, ainda em entendimento doutrinário, esta situação repousa na conveniência de decidir no local do imóvel: (1) – facilidade da instrução, facilidade da produção probatória. (2) – repercussão na vida econômica e social da localidade onde está situado o imóvel.

Portanto, a competência para ação originária de direito real sobre bens imóveis, conforme estabelece o art. 47, § 2a do CPC/2015, e, nas quais insere a ação declaratória de nulidade do registro imobiliário sob alegação de deslocamento de localização de áreas, ostenta natureza absoluta, de modo que o princípio ‘fórum rei sitae’, prevalece sobre o juízo universal da falência.

Assim posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

‘USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – BEM IMOVEL – COMPETENCIA – FORO DA SITUAÇAO DA COISA, POR VERSAR A DEMANDA SOBRE DIREITO REAL DE PROPRIEDADE SOBRE BEM IMOVEL, NOS TERMOS DO ART. 47 DO CPC, QUE CONSAGRA A REGRA DE COPETÊNCIA ABSOLUTA, CASO EM QUE, EMBORA DECRETADA A FALENCIA DA PROPRIETÁTIA TITULAR DO IMOVEL, NÃO INCIDE, NA ESPÉCIE, A FORÇA ATRATIVA DO JUIZO FALIMENTAR PREVALECENDO A COMPETENCIA DE SITUAÇAO DO IMOVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível n. 4036297-91.2013.8.26.0224, 3a. Vara de Falência e Recuperação Judicial)’.

‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO REIVINDICATORIA. DECISÃO QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZO FALIMENTAR, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, § 2 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA ABSOLUTA DO LOCAL DA SITUAÇÃO DA COISA, IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE DEMANDAS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETENCIA DA COMARCA DE IACANGA. (Conflito de Competência n. 2054109-32.2020.8.26.0000, julgado em 30/06/2020)".

Conflito negativo de competência. Ação de usucapião especial urbano ajuizada contra falida, distribuída no juízo da situação do imóvel. Declinação da competência e remessa ao juízo universal da falência. Impossibilidade. Competência do foro da situação do imóvel. Inteligência do art. 47 do código de processo civil. Competência do juiz suscitado da 1a vara do foro regional de vila mimosa – campinas. (TJSP; Conflito de competência 0005930-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).

“Conflito de competência. Ação de usucapião. Declínio da competência ao MM. Juízo onde decretado a falência da ré. Impossibilidade. Juízo universal falimentar que comporta ressalvas. Artigo 76 da lei no 11.101/05. Princípio fórum rei sitae. Competência absoluta, estabelecida no foro da situação da coisa. Prevalência da regra insculpida pelo artigo 47, § 2o, do CPC. Competência do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Catanduva, ora suscitado. Conflito procedente. (Conflito de Competência no 0041015-56.2017.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. LÍDIA CONCEIÇÃO, j. 19/02/2018) (g/n).

“Conflito Negativo de Competência Juízos de Comarcas distintas - Ação de Usucapião redistribuída ao Juízo onde tramita pedido de Falência da requerida Inadmissibilidade - Conflito entre as regras do artigo 76 da Lei 11.101/76 e do artigo 95 do CPC - "Vis Attractiva" do Juízo Falimentar que comporta exceções Usucapião que detém regra de competência absoluta (“fórum rei sitae”) e, assim, prepondera sobre a universalidade do Juízo da Falência Conflito julgado procedente, para declarar a competência do MM. Juízo do lugar da situação do imóvel, suscitado.” (Conflito de Competência no 0162261-58.2013.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, j. 24/02/2014) (fonte Google)’.

Decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

Consoante o art. 95 elencado no Código de Ritos, a quaestio iuris envolve bem cuja discussão redunda em competência territorial e, portanto, absoluta, acerca do imóvel posto em litígio na ação que originou o presente agravo de instrumento. 5 – Não se aplica a vis attractiva do juízo falimentar às ações de usucapião, tendo em vista a competência absoluta do foro da situação da coisa para o desate de ações de tal natureza. (Relator (a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA; Comarca: Caucaia; Órgão julgador: 6a Câmara Cível; Data do julgamento: 15/07/2015; Data de registro: 15/07/2015)’.

Noutro enfoque deve ser visto que este colendo Tribunal de Justiça já enfrentou esta situação em vários julgamentos em relação a varias pessoas que adquiriram lotes da COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL (+ de 50), esta teve suas atividades encerradas pela falência e os compradores ingressaram com AÇÃO DE USUCAPIÃO e cuja competência foi anotada pela situação da coisa, isto é, Comarca de ALTA FLORESTA. Dentre os inúmeros julgados, colaciono o seguinte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA PARA O JUIZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETENCIA PARA AS AÇOES NÃO REGULADAS PRLS LEI DE FALENCIA – ART. 76 DA LEI 11.105/2005 – FORO DA SITUAÇÃO DO IMOVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO INCIDENCIA DA VIS ATRACTIVA – APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2o DO NCPC. Recurso conhecido e provido.
O Juízo falimentar atrai as ações reguladas pela Lei de Falência, nas quais não inclui a de Usucapião (art. 76 da Lei 11.101/2015). Não se aplica a ‘vis atractiva’ do Juízo Falimentar nas ações de Usucapião, ante a competência absoluta de foro da situação da coisa para o seu processamento e julgamento (art. 47 do Novo CPC). (Recurso de Agravo de Instrumento n. 0145450-69-2015.8.11.0000, 6a. Câmara Cível, julgado em 13/04/2016, relator Desembargador RUBENS DE O. SANTOS FILHO)’.

Com tais considerações, rejeito a questão de ordem para, em conseqüência, manter o feito na comarca de situação do imóvel.

É como voto.

Mérito.

A ação versa sobre declaração de nulidade de matrícula proposta por JAIR DOS SANTOS em face de MASSA FALIDA DAS FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A, ao argumento de que é possuidor do imóvel rural denominado “Fazenda das Araras”, composta pelas matrículas no 1.237, 2.999 e 3.000, todas do CRI de Comodoro/MT, e matrícula no 1.259, registrado no CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, perfazendo uma área total de 54.541,433 hectares. E, embora não sendo proprietário do imóvel, anota que tem posse em relação ao mesmo com prazo suficiente ao exercício da usucapião, conforme anotado na inicial.

Relatou que referida área de terras estaria dentro do perímetro da propriedade das Fazendas Reunidas Boi Gordo. Todavia, após estudo fundiário realizado, constatou que a Massa Falida precisou deslocar diversos títulos de outras origens para dentro da sua área, maculando a validade jurídica da matrícula. Afirmou que as matriculas relacionadas acima, hoje em nome da Massa Falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo, são nulas de pleno direito, pois, durante a instrução provará que as mesmas foram constituídas de áreas deslocadas.

Asseverou que o engenheiro agrônomo contratado identificou que no momento em que houve o desmembramento de algumas matrículas, os agrimensores não respeitaram o memorial descritivo dos títulos primitivos emitidos pelo Estado e acabaram por deslocar títulos de outras origens para dentro do perímetro descrito na matrícula pertencente à requerida, ensejando o alegado vício.

Desta forma, requereu a concessão de tutela de urgência para assegurar-lhe a manutenção na posse do imóvel descrito, bem como determinar o bloqueio das matrículas no respectivo cartório.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pretendida, e indeferiu o pleito.

Porém, a fim de levar a litigiosidade do bem ao conhecimento de terceiros, determinou a averbação da existência da ação às margens das matrículas do imóvel indicado na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento a fim de reformar a decisão de primeiro grau, para conceder a tutela de urgência ao agravante e mantê-lo na posse da Fazenda das Araras até o julgamento final da ação na origem, bem como bloquear as matrículas objeto da ação.

Passo à análise do mérito recursal.

Estão presentes os requisitos prescritos pelo art. 1015 do Código de Processo Civil e, desta forma, admito a admissibilidade recursal versada em sede do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Na inicial sustenta o agravante ser possuidor do imóvel denominado FAZENDA DAS ARARAS, composta das matrículas números 1.237, 2.999 e 3.000, todas do CRI da Comarca de COMODORO e matricula de n. 1.259 no CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade. E, ainda como relatado, que a referida área de terras estaria dentro do perímetro da propriedade das FAZENDAS BOI GORDO. Todavia, após estudo realizado, constatou-se que a massa falida precisou deslocar diversos títulos de outras áreas para dentro de sua propriedade, maculando a validade da matricula. Asseverou, ainda que o engenheiro contratado identificou que no momento em que houve o desmembramento de algumas matriculas, os agrimensores não respeitaram o memorial descritivo dos títulos primitivos emitidos pelo Estado e acharam por deslocar títulos de outras origens para dentro do perímetro descrito na matricula pertencente à requerida e que deu origem aos argumentos fáticos e jurídicos a ensejarem a propositura da ação declaratória de nulidade da matricula das agravada.

Por tais aspectos, almejou perante o juízo de primeiro grau de jurisdição de tutela de urgência para que seja assegurada ao agravante sua manutenção na posse do referido imóvel e, de igual forma, bloqueio das matriculas.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, anotando que o registro público goza de presunção de veracidade, por ser ato emanado do Poder Público e que, embora de cunho relativo, caberia ao autor a demonstração de prova de sua inconsistência, o que não se identificou nos autos, vez que o laudo encomendado não tem força probante de convencimento, indeferiu a liminar almejada e, neste contexto, procura o agravante em sede recursal, a modificação da decisão recorrida.

No caso em apreço, o agravo interposto deve ser visto através de dois enfoques.

Em primeiro plano, o magistrado de piso indeferiu o bloqueio da matricula. Neste ponto, em parte o despacho deve ser modificado. Não resistem nos autos, de plano, a demonstração de verossimilhança das alegações trazidas pelo autor e, em verdade, aquele laudo pericial encomendado pelo mesmo, não fornece condições a ponto do bloqueio almejado. Mas, isto não impede o poder geral de cautela do juiz para, em sede cautelar, substituir a medida pleiteada por outra que achar mais conveniente para o caso em apreciação.

Neste aspecto, o artigo 297 do CPC é cogente: ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’.

O que a doutrina conceitua como ‘poder geral de cautela do juiz’.

Como nos traz a lume a orientação doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUNPÇÃO NEVES:

‘dizendo que o pode geral de cautela do juiz, entendido como a concessão de ofício de uma medida cautelar pelo juiz, afasta, ainda que excepcionalmente, o principio dispositivo, ou seja, mesmo que a parte não faça pedido, o juiz poderá conceder a medida que resguarde a parte. (Manual de Processo Civil, 2a. Edição, Editora MÉTODO, 2010)’.

Verifico, no caso em comento que a questão não é de determinar a indisponibilidade do bem, trataria de uma medida que exagera a pretensão recursal e extrapola o poder geral de cautela do juiz.

Entendo que, com a citação válida, tornando litigiosa a coisa, a situação deve ser vista como mera averbação desta ação, não estando presentes os requisitos do artigo 247 da Lei de Registros Públicos e sim e tão somente o prescrito no artigo 167, inciso I, item ‘21’ da Lei 6.015, de 31/13/1973.

Esta providência se faz necessária e atende perfeitamente os interesses da autora, visando esta medida resguardar eventuais terceiros de boa fé interessados na aquisição do imóvel que, mais tarde, se procedente a demanda, em fase de liquidação, poderá garanti-la. Desta forma, não reside como impedir a venda ou alienação da propriedade já que averbada a existência da ação, o adquirente não poderá, mais tarde, adquirindo o bem, registrar qualquer pronunciamento de boa fé visto que a existência da ação está materializada no respectivo registro imobiliário. Neste viés, correrá por conta e risco do adquirente a aquisição de coisa litigiosa e, neste contexto, sequer reside à substituição processual e eventual comprador poderá intervir nestes autos como mero terceiro interessado.

Faz-se necessário, por outro lado, já que a demanda proposta envolve-se situação um tanto complexa em que envolve a possibilidade de irregularidades e fraudes em registros de imóveis. E, existindo tais suspeitas e existindo a presente ação judicial, situação que merece ser mais bem esclarecida e comprovada, dentro da divisão do ônus da prova, (art. 373, incisos I e II do CPC), discutir a validade dó registro da propriedade em nome da agravada, ‘ad cautelam’, segundo penso, justifica esta medida de cautela por parte do Poder Judiciário.

A propósito desta situação já posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer seu direito inerente a propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório. A averbação da existência da ação originária às margens da matrícula dos imóveis em discussão se mostra salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente ação judicial e não traz prejuízo aos agravados, visto que não impede a livre disposição do bem. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa fé, bem como de prevenir eventuais litígios futuros. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003638-85.2016.8.11.0000-TJMT, publicação em 05/04/2017)’.

No que tange a segunda providência estampada no recurso de agrado e, que de igual forma, ao argumento de que os documentos trazidos pelo agravante, autor da ação, não autorizada à manutenção da posse almejada em relação à citada área, de rigor é a manutenção da situação existente, até que esta questão seja apreciada em relação ao seu mérito.

Contudo, a posse é derivada de um fato. O argumento de que os documentos apresentados não oferecem condições ao deferimento da liminar, em parte, de igual forma, concordo com o posicionamento do magistrado que subscreveu a decisão interlocutória recorrida.

Não poderia ser indeferida liminarmente a liminar e, neste contexto, corre risco o agravante de, embora na eventualidade de já estiver na posse do imóvel em questão e cujas matriculas ostentou com a inicial, de perder esta posse por ato a ser praticado pela agravada.

A questão, segundo vejo a situação controvertida neste segundo tópico, não era de indeferimento da inicial e sim para que, na forma do art. 562 do Código de Processo Civil, desse oportunidade ao autor/agravante de justificar a posse em relação ao imóvel, aprazando audiência para o caso e determinando que o autor/agravante traga o rol de testemunhas. E, se já citada a parte contraria, esta deverá ser intimada para a citada audiência, oportunidade em que poderá fazer reperguntas as testemunhas arroladas pelo autor/agravante e até, se for o caso, contraditá-las.

Deve ser visto que, conquanto a demanda seja eminentemente de cunho declaratório, na espécie, segundo o alegado, reside situação em que, se a posse está com o agravante em relação à área em questão, por si só já impediria de ato de turbação ou esbulho por parte da requerida.

A situação, no caso, reside na necessidade de manter a situação atual até que o mérito da ação seja julgado, não se visualizando, portanto, qualquer dose de ilegalidade e sim de precaução.

Desta forma, numa análise contextualizada dos fatos e fundamentos jurídicos, discordando, em parte do posicionamento do magistrado que indeferiu a liminar tão somente em face da existência do domínio em favor da parte agravada, deixando de registrar outros fastos relevantes e pertinentes agitados no processo, a decisão deve, em parte ser modificada em grau recursal para:

a)- Na forma do prescrito no art. no artigo 167, inciso I, item ‘21’ da Lei 6015/73, determinar que, em relação à existência da demanda, seja averbada nas matriculas dos imóveis objeto desta ação declaratória de nulidade e identificada linhas acima;

b) No que tange ao deferimento de liminar para, de imediato, determinar a manutenção de posse, apenas dirigir ao magistrado de piso para que, neste aspecto, cumpra-se o prescrito no art. 562 do CPC, designando audiência de justificação de posse, obedecendo as prescrições legais, conforme acima mencionado e, ao depois, decida sobre esta questão, levando em consideração as provas colhidas e seu livre convencimento a respeito da necessidade ou não de deferimento de liminar. Nestes aspecto, desde já, as partes poderão recorrer ao TJMT, se assim acharem conveniente.

Com estas considerações conheço do recurso e o provejo em parte, no termos das alíneas ‘a’ e ‘b’, tratadas linhas acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020